Tribunal: STF
Processo: AI 796478
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente ao afastamento da hipótese de erro material em decisão. O exame da alegada ofensa a dispositivo constitucional dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.